Tribunal: TJMT
Processo: 0008837-50.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARCIO JOSE RAMOS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 133545/2017
Data de Julgamento: 28-07-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDORA CONTRATADA – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum (Precedentes: STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2)
2. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

APELANTE(S):
MARCIO JOSE RAMOS
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Recurso de Apelação Cível interposto por Márcio José Ramos contra a sentença proferida pelo nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, onde o Juiz julgou improcedentes os pedidos do autor, ora apelante, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, no entanto, determinando a suspensão da exigibilidade da obrigação, com supedâneo no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.
Nas razões de recurso, ratifica os fundamentos postos na inicial, ressaltando que o ato de exoneração se deu sem oportunizar o contraditório e ampla defesa, em processo administrativo.
Pede, portanto, o provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, concedendo-lhe o direito pleiteado.
Em contrarrazões (fls. 141-144-v-TJ), o apelado pugna pela manutenção da sentença, com o consequente desprovimento do recurso.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (fls. 154-154-v-TJ)
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
O apelante ajuizou a Ação Ordinária Anulatória de Ato Jurídico c/c Cobrança de Salário e Indenização por Danos Morais, em face do Estado de Mato Grosso, vindicando a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a rescisão do seu contrato temporário de trabalho sem lhe assegurar o direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, com a consequente reintegração ao cargo e a condenação do apelado ao pagamento dos salários referentes ao período em que permaneceu afastado, além de indenização por danos morais.
O Juiz julgou improcedentes os pedidos, com fundamento na ilegalidade da contratação, sustentando, no que importa:
Consoante se percebe da análise do documento de fls. 27, o Requerente foi contratado em 22/8/2002 para exercer, “em caráter temporário”, o cargo de Agente de Portaria, tendo seu contrato rescindido em 24/1/2011, por meio do Ato nº 007/2011/CRH, ora questionado, permanecendo em atividade por mais de oito anos.
Apesar dos argumentos deduzidos na petição inicial e com a devida vênia a entendimentos diversos, entendo que a forma como ocorreu a contratação do Requerente, sem que tenha sido demonstrado o excepcional interesse público capaz de justificá-la, aliado à falta de fixação do prazo do contrato temporário, são circunstâncias que, por si só, tornam o ato nulo de pleno direito, por ofensa aos preceitos insculpidos no artigo 37, II e IX, da Constituição Federal.
(...)
o contrato de trabalho perdurou por mais de oito anos, até que, em cumprimento ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso; ao estabelecido no Procedimento de Controle Administrativo nº 0005453-88.2009.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça e à coisa julgada oriunda do acórdão proferido pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Mandado de Segurança nº 127733/2008, o Presidente do Tribunal de Justiça rescindiu os contratos temporários existentes.
Sob essa ótica, entendo que inexiste ilegalidade capaz de justificar a anulação do ato administrativo objurgado; a uma, por que a contratação temporária do Requerente não atendeu aos ditames previstos pelo artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal; a duas, por que a rescisão se deu em cumprimento ao pactuado no Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Estadual de Mato Grosso – onde restou reconhecida a ilegalidade das contratações temporárias então vigentes –, bem como em cumprimento à decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo próprio Tribunal de Justiça nos autos do Mandado de Segurança nº 127733/2008; a três, por que a manutenção indefinida da contratação temporária não altera sua natureza precária, tampouco confere ao servidor o direito à estabilidade no serviço público – que somente se obtém com a prévia aprovação em concurso público – ou à convalidação e eternização do contrato temporário.
(...)
No que se refere à alegada ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, entendo que não procede o argumento deduzido pelo Requerente, haja vista que a questão referente à legalidade das contratações temporárias, dentre elas a do Requerente, foi debatida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo nº 127733/2008, interposto pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que possui legitimidade para representar tanto os servidores sindicalizados quanto não sindicalizados, independentemente de autorização destes. (destaquei)

O cerne da questão é saber, então, se o ato de exoneração do servidor contratado por mais de 08 (oito) anos, pode ser anulado, mesmo sem instauração de procedimento administrativo que possibilite o contraditório e a ampla defesa.
O Estado alega que não há o que se falar em ilegalidade no ato de rompimento do contrato temporário por iniciativa da administração, visto que o apelante foi contratado de forma precária, sem concurso público, o que não gera estabilidade.
Com relação ao tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função púbica, denota-se legitima a dispensa ad nutum do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. EXERCÍCIO DO CARGO POR MAIS DE 10 ANOS ININTERRUPTOS. ESTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO AD NUTUM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES: RMS 44.341/PB,REL. MIN. OG FERNANDES, DJE DE 23.9.2014 E AGINT NO RMS. 38.504/MG, REL. MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, REL. P/ ACÓRDÃO MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. AGRAVO INTERNO DA EX-SERVIDORA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança contra o ato administrativo que rescindiu o seu contrato temporário firmado com o TJMT em 15.1.2002. Objetiva o reconhecimento do fato consumado e, consequentemente, o direito à estabilidade com a Administração Pública do Estado do Mato Grosso. 2. É entendimento desta Corte que a permanência de servidores contratados sob o regime da CLT pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso afronta princípios constitucionais basilares, pois estar-se-ia permitindo a estabilidade sem obediência aos requisitos a ela inerentes, quer sob a forma de estabilidade ordinária (CF, art. 37, CF) ou extraordinária (ADCT, art. 19) (RMS 9.362/MT, Rel. Min. EDSON VIDIGAL, DJ 9.11.1998, p. 125). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.446.626/MT, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 2.12.2015. 3. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo. Ressalvado o ponto de vista do Relator, que entende pela necessidade de instauração. Precedentes: RMS 44.341/PB, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 23.9.2014; e AgInt no RMS. 38.504/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19.4.2017. 4. Agravo Interno da Ex-Servidora a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018) (destaquei).

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR NOMEADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CARÁTER PRECÁRIO E TRANSITÓRIO. NATUREZA AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E MOTIVAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO NO SENTIDO DE NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DA PARTE AUTORA”. (AgInt no RMS 38.504/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21-3-2017, DJe 19-4-2017) (destaquei)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. AGENTE PENITENCIÁRIO. VÍNCULO TEMPORÁRIO E PRECÁRIO. EXONERAÇÃO AD NUTUM. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DE MOTIVAÇÃO. ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do ato de designação para o exercício de função pública, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 2. Na vigência da atual Constituição Federal, a estabilidade no serviço público é garantia conferida apenas aos servidores públicos concursados, ocupantes de cargos de provimento efetivo. 3. "O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF”. (EDcl no RMS 33.143/PA,Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/12/13). 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 44.341/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 9-9-2014, DJe 23-9-2014) (destaquei).

Com efeito, o que se verifica no entendimento sufragado na jurisprudência, que é dispensável instauração de procedimento administrativo para oportunizar ao contratado de forma precária o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a exoneração do apelante adveio por conveniência e oportunidade da Administração.
Insta observar que, inobstante este Sodalício já tenha decidido no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e prorrogados no tempo, o posicionamento foi modificado por força das decisões das cortes superiores, conforme se extrai do RAC 69209/2016, julgado em 09-04-2018, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, in verbis:
“ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C COBRANÇA – SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE APÓS A CF/88 – RESCISÃO DO CONTRATO – EFETIVAÇÃO OU ESTABILIDADE NO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – CESSAÇÃO UNILATERAL DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE – PRECENDENTES STF – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública os rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo”. (RAC 69209/2016, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O APELO E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA, Julgado em 09-04-2018) (destaquei).

Sendo assim, inexiste nulidade no Ato nº. 007/2011/CRH, que exonerou a apelada, tampouco há de se falar em convalidação do ato que contratou temporariamente a apelante, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.
Isso posto, a conclusão é de que a manutenção da sentença é medida que se impõe, de forma que nego provimento ao recurso.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. YALE SABO MENDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR